Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-80.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO PROCESSO PENAL. TABELA DA OAB/DF. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal, isto é, destinam-se a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. [ ]. “2. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal. [ ]” (REsp 1816576/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). No caso, interposta apelação em favor do réu, reconhecida continuidade delitiva, uma das teses defensivas, apelo parcialmente provido, pena que restou reduzida.
3. No julgamento do Tema Repetitivo 984, o STJ definiu que “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal” (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019).
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para majorar os honorários devidos pela Fazenda do DF à advogada dativa nomeada, observando-se os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.